Tribunal: STF
Processo: ARE 1504523
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Fundo de Participação dos Municípios. Incentivos fiscais. Concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição das receitas tributárias referentes ao ICMS. FOMENTAR e PRODUZIR. Tema 1.172, RE 1.288.634, de minha relatoria. 5. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.